Tribunal: TJDFT
Processo: 0705583-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu/apelado contra acórdão que negou provimento ao recurso (mantida a sentença de improcedência) e majorou a verba honorária, com base no art. 85, § 11, do CPC, mas registrou a concessão de benefício de gratuidade à autora/recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve erro material no acórdão ao constar na parte final, após a majoração dos honorários recursais, que deveria ser observada a gratuidade de justiça deferida ao autor/apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado julgou improcedente o pedido de gratuidade de justiça da parte autora/apelante, mas, ao final, constou a concessão do benefício. Erro material configurado, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.